Tribunal: TJPA
Processo: 0806928-19.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806928-19.2019.8.14.0028

APELANTE: LLANMAXXI IMPORTADORA LTDA

APELADO: OURO PRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806928-19.2019.8.14.0028

APELANTE: OURO PRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA

Advogados do(a) APELADO: WALTEIR DOS SANTOS VIEIRA - PA10617-A, ROMARIO LEMOS FILGUEIRA - PA20799-B

APELADO: LLANMAXXI IMPORTADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: NERIANE RIBAS OLIVEIRA ZUCONELLI - SC35213-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. ART. 702, §2º E §3º, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. APELANTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, II, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por OURO PRETO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por LLANMAXXI IMPORTADORA LTDA, reconhecendo o débito de R$ 86.603,27, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de agosto de 2019. O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios, sob o fundamento de que a embargante não apresentou demonstrativo atualizado da dívida nem comprovou pagamentos parciais.

A apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas, ilegalidade da cobrança de juros antes da citação e necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Requer a nulidade da sentença e a remessa dos autos para reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de conciliação e julgamento antecipado da lide; e determinar se a sentença deve ser reformada diante da alegação de pagamento parcial e excesso na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado entende que os autos já possuem elementos suficientes para o julgamento da lide, dispensando a produção de novas provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Na ação monitória, cabe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A ausência de comprovação de pagamentos parciais inviabiliza a alegação de excesso de cobrança.

A audiência de conciliação não é obrigatória na ação monitória, podendo ser dispensada pelo magistrado quando as circunstâncias do caso indicam a sua desnecessidade.

A rejeição liminar dos embargos monitórios encontra amparo no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, quando o réu não apresenta demonstrativo atualizado da dívida nem indica o valor que entende correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa não se configura quando há elementos suficientes nos autos para o julgamento da lide, dispensando a produção de novas provas.

Na ação monitória, cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de rejeição dos embargos.

A audiência de conciliação não é obrigatória na ação monitória e pode ser dispensada pelo juízo conforme as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 373, II; 700; 702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 163; STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/09/2021; TRF-3, ApCiv 51214253020184039999/SP, Rel. Des. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 06/08/2019; TJ-SP, AC 10070766320218260506, Rel. Campos Mello, j. 04/04/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806928-19.2019.8.14.0028

APELANTE: LLANMAXXI IMPORTADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: NERIANE RIBAS OLIVEIRA ZUCONELLI - SC35213-A

APELADO: OURO PRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA

Advogados do(a) APELADO: WALTEIR DOS SANTOS VIEIRA - PA10617-A, ROMARIO LEMOS FILGUEIRA - PA20799-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por OURO PRETO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por LLANMAXXI IMPORTADORA LTDA., julgou procedente o pedido da parte autora.

A requerente alegou na inicial que celebrou contrato de compra e venda de mercadorias com a requerida, gerando um débito no valor de R$ 86.603,27 (oitenta e seis mil, seiscentos e três reais e vinte e sete centavos). Sustentou que a dívida restou inadimplida, apesar das tentativas extrajudiciais de recebimento, razão pela qual ingressou com a ação monitória, instruindo-a com notas fiscais e boletos bancários.

Citada, a parte requerida opôs embargos monitórios, aduzindo, em síntese, que houve pagamento parcial da dívida, mas que os valores cobrados pela parte autora continham excesso indevido, com a aplicação de juros moratórios anteriores à citação, os quais reputava ilegais e exorbitantes. Argumentou ainda que os valores já pagos não foram corretamente atualizados, o que ensejaria a necessidade de exclusão de multas e juros indevidos do demonstrativo apresentado pela parte credora.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da requerente LLANMAXXI IMPORTADORA LTDA, reconhecendo-a como credora do valor originário de R$ 86.603,27, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de agosto de 2019. Fundamentou sua decisão no fato de que a embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, razão pela qual seus embargos foram liminarmente rejeitados.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação (ID 11121364), alegando, em suma: cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas requeridas nos autos; ilegalidade da cobrança de juros anteriores à citação, sustentando que, por se tratar de obrigação ilíquida, os juros só poderiam incidir a partir da citação, nos termos da Súmula 163 do STF; necessidade de aplicação do CDC ao caso concreto, requerendo que a apelada fosse compelida a apresentar os comprovantes dos pagamentos parciais recebidos; nulidade da sentença, diante da ausência de designação de audiência de conciliação, a qual seria compulsória conforme alega a parte apelante.

Em contrarrazões (ID 11121370), a apelada LLANMAXXI IMPORTADORA LTDA pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que os embargos foram corretamente rejeitados, uma vez que a embargante não apresentou demonstrativo atualizado da dívida e não comprovou os alegados pagamentos parciais. Aduz, ainda, que a ação monitória não se submete à obrigatoriedade de audiência de conciliação e que os juros de mora devem incidir desde o vencimento da dívida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 11121367.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, em especial à tocante à designação de audiência, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à parte apelante. Explico.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é instrumento processual próprio para a exigência de quantia certa, baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo. Dessa forma, o cerne desse procedimento é justamente a existência de prova documental pré-constituída apta a demonstrar a relação jurídica e a obrigação de pagamento.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária realização de audiência de conciliação, no que entendo ter agido corretamente.

Lembro que cabe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL - INSUBSISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA E A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO AO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - RÉ QUE DEIXOU DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É ônus do réu a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), e na sua ausência impõe-se a procedência da demanda quando o autor tiver comprovado o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

(TJ-SC - APL: 50003592420198240075, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 01/06/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Outrossim, a parte apelante não juntou os comprovantes de pagamento das parcelas que alega ter integralizado. Bastaria, a fim de desconstituir o alegado pela parte apelada, comprovar que de fato pagou parcialmente o valor do débito. No entanto, não consta nos autos os pagamentos dos valores cobrados pela apelada ou qualquer negociação nesse sentido.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela parte apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Relembro
que caberia à parte apelante desconstituir os fatos apresentados pelos apelados, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto, razão pela qual rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência da ação monitória e a condenação ao pagamento dos valores apresentados pela parte apelada.

A ação monitória se caracteriza pela cobrança do débito em razão da ausência de executividade do título apresentado.

O art. 700 do CPC assim disciplina:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Em análise aos autos, constato que a parte apelada juntou os documentos necessários, conforme documentos de ID 11121307 – ID 11121329.

A alegação da apelante de excesso do valor cobrado pelo apelado não merece acolhimento.

Em que pese a alegação da recorrente, não consta nos embargos monitórios, ou mesmo no recurso interposto, qualquer cálculo que demonstre o excesso de cobrança alegado.

Caberia à parte ré ter demonstrado os valores cobrados em excesso e apresentar os valores que entende devido.

No mesmo sentido, a apelante não trouxe aos autos comprovantes de pagamento dos valores supostamente quitados, limitando-se a alegar, de forma genérica, que houve a realização de pagamentos parciais. Contudo, para a demonstração de tais fatos, era imprescindível a apresentação de documentos idôneos, como comprovantes de quitação ou extratos bancários que pudessem infirmar o valor cobrado.

Lembro que cabe ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que preconiza o art. 373, II, do CPC.

Acrescento, ainda, que o art. 702 do CPC assim prevê:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Nesse contexto, a parte recorrente tinha o ônus de comprovar documentalmente os pagamentos que alega ter efetuado, bem como de apresentar demonstrativo atualizado que permitisse ao juízo verificar a existência de eventual excesso na cobrança. Entretanto, não o fez, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de elementos de prova.

A apelante, ao não juntar qualquer documento capaz de demonstrar o pagamento parcial da dívida, incorreu em clara deficiência probatória.

Friso que a apelante não negou a dívida, limitando-se a discutir o valor cobrado pela apelada.

Assim, resta evidente que a parte apelante não quitou o valor devido e tenta, com argumentos que não merecem acolhimento, reverter a escorreita decisão de piso.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL. PRESENTES OS REQUISITOS. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO EFETUADO. CUPONS FISCAIS E DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A AQUISIÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA Os cupons fiscais, com descriminação do devedor, veículo abastecido e assinatura do comprador comprovam a efetivação da compra do combustível. O réu não conseguiu se desincumbir do ônus de afastar o direito da empresa autora. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-PR 0003464-58.2017.8.16.0117 Medianeira, Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 14/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2019)

Apelação Cível. Ação monitória. Demanda instruída com notas fiscais relativas à compra de mercadorias. Documentos hábeis a comprovar a existência do débito, por estarem devidamente recebidos e assinados. Precedentes do TJRJ. Réu que aponta excesso de execução, sem, contudo, indicar o valor que entende devido, como dispõe o art. 702, §§ 2º e 3º do CPC. Sentença de procedência que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 02744586920188190001, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/08/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

DEMANDA MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS EM 1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO, JÁ QUE O DEVEDOR SEQUER CUMPRIU O DISPOSTO NO § 2º DO ART. 702 DO C.P.C. ESCORREITA A EXTINÇÃO COM LASTRO NO § 3º DO ART. 702 DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10070766320218260506 Ribeirão Preto, Relator: Campos Mello, Data de Julgamento: 04/04/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. ÔNUS QUE COMPETIA AOS APELANTES. APLICAÇÃO DO ART. 702, §§ 2º E 3º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. I - Incumbem aos embargantes, quando alegarem excesso sob o valor cobrado, apontar o que entendem correto, bem como apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos moldes do art. 702, § 2º, do CPC. II ? Desatendida a norma legal citada, a rejeição dos Embargos à Monitória impõe-se. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5219944-07.2018.8.09.0051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)

Portanto, repito, caberia à apelante apresentar a planilha com os valores que entende devido com o índice de correção que entende cabível. Porém, como dito anteriormente, não foi apresentado qualquer planilha de débito e tampouco indicado qual seria o valor correto a ser quitado.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem, pelo que nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025